Tribunal: STF
Processo: RHC 263485
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arildo Moreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para alterar o regime prisional de fechado para semiaberto. 



    2. O agravante foi condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, por infração ao art. 50, I, c/c. parágrafo único, I, da Lei n. 6.766/1979, enquanto os corréus tiveram as penas corporais substituídas por prestação de serviços à comunidade. 



    3. A defesa alegou constrangimento ilegal devido à condenação baseada em provas frágeis e desproporcionalidade no regime prisional fixado. 



    II. Questão em Discussão 



    4. A  discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus para tratar de questões já suscitadas em recurso especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.



    III. Razões de Decidir 



    5. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus para tratar de questões já debatidas em recurso especial. 



    6. A análise de provas e fatos não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário o revolvimento fático-probatório para a absolvição, o que é inadmissível. 



    7. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182/STJ, descabida ainda a inovação recursal. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    10. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus para tratar de questões já decididas em recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 3. Descabimento de análise no agravo regimental de matéria não suscitada no habeas corpus.



    (HC 999.345 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da condenação imposta e requer a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recorrente condenado como incurso no art. 50, I, c/c o parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/1979, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Trânsito em julgado da condenação. 2. Recurso ordinário que visa à absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados como sucedâneo de revisão criminal. 4. As teses ventiladas no recurso ordinário não foram apreciadas pelo STJ, que entendeu pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade e impossibilidade de análise de provas e fatos na ação mandamental, havendo sido vislumbrado vício apenas na imposição do regime prisional. Portanto, inviável a análise das teses recursais per saltum, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Eventual modificação da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório produzido no processo penal de conhecimento, providência incabível na via célere e estreita do habeas corpus. 6. Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada na via escolhida. 7. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente